Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717112-51.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RONALDO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ATACADAO DIA A DIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE MILHAS. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. CULPA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Gratuidade de justiça. O recolhimento de custas é ato incompatível com o pedido de gratuidade, motivo pelo qual não será deferido. Nesse sentido, o Acórdão 1784616 das Turmas. 2. É dever do consumidor observar as regras de compra e venda do fornecedor de serviços. Conforme consignado na r. sentença: “O demandante tinha ciência da necessidade de preenchimento do formulário com antecedência, portanto deveria ter ficado atento ao recebimento, entrando em contato coma ré em caso de não visualização.” 3. Dano material. A aquisição da passagem aérea ocorreu com um ano de antecedência à data prevista para a viagem. Conforme orientação da recorrida no e-mail de aprovação da compra, o formulário seria enviado no prazo de 20 dias, para preenchimento dos dados do viajante. A mensagem recebida pelo recorrente reforça o argumento de que não seguiu as instruções da recorrida, pois, caso não tivesse recebido o formulário, deveria buscar solução junto ao fornecedor, tendo em vista o dever de mitigar o próprio prejuízo. Nos termos do art. 14, §3o, inciso, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica no caso ora analisado, razão pela qual não há dano material a indenizar. Precedente desta Turma: Acórdão 1692417. 4. Dano moral. Para a caracterização do dano moral é necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano extrapatrimonial experimentado pela vítima, o que não se observa na presente demanda, uma vez que a situação decorreu de inobservância das regras de compra e venda da plataforma de viagens. 5. Por último, para fins de prequestionamento, o recorrente não apontou o dispositivo constitucional alegadamente violado. Consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis, o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$800,00 (oitocentos reais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, X da CRFB, sob o fundamento de que há nos autos prova de que houve a comercialização e aquisição de produtos vencidos a ensejar a condenação por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita concedida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional depende da análise da interpretação dada ao art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da arbitração dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal